Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726577-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO RECORRIDAS: LIBERTY SEGUROS S/A, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES (D&amp;O). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA VINDICADA. CUSTEIO DA DEFESA DE DIRETOR EM PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS DA PREVIC. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. ESTATUTO SOCIAL. PREVISÃO DE ASSEGURAR A DEFESA AOS MEMBROS. OBRIGAÇÃO EXERCIDA POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. 1. As normas protetivas previstas na Lei no 8.078/90 (CDC) visam, como é sabido, equalizar o desiquilíbrio contratual decorrente da vulnerabilidade de uma das partes perante a outra, de tal modo que havendo contrato firmado entre pessoas jurídicas, não é o bastante para a incidência do CDC o mero enquadramento das partes nos conceitos de consumidor-final e fornecedor, revelando-se como indispensável a presença da vulnerabilidade do contratante. 2. A relação jurídica travada nos autos foi estabelecida por pessoa jurídica (POSTALIS) que, dado o seu porte econômico e assessoria técnica de que dispõe, é dotada de homogeneidade nas condições e faculdades contratuais em relação à sociedade de seguro requerida (LIBERTY SEGUROS), o que é suficiente para afastar a necessidade de incidência da proteção consumerista. 3. A partir das alegações do autor declinadas em sua petição inicial e à luz da teoria da asserção, resta demonstrada a pertinência subjetiva da ação, ou seja, abstratamente, o POSTALIS se apresenta como titular passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo, caracterizando-se como matéria tipicamente de mérito a discussão a respeito da efetiva obrigação imposta ao ora apelado. Nesse sentido, impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Dois são os pontos principais a serem enfrentados no recurso de apelação interposto pelo autor, quais sejam, a ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão deduzida em face da requerida LIBERTY SEGUROS S.A., e a alegada obrigação do requerido POSTALIS em arcar com as despesas do apelante na contratação de advogados para defesa em processo administrativo movido pela PREVIC. 5. Após detida análise dos autos, constata-se que o ilustre Magistrado a quo laborou com acerto ao concluir pela prescrição da pretensão indenizatória referente ao pagamento/ressarcimento das defesas nos processos administrativos nos quais o autor/apelante é investigado. 6. O marco suspensivo do prazo prescricional a ser considerado é o momento em que, efetivamente, o pedido de comunicação do sinistro e requerimento da cobertura securitária chegou ao conhecimento da seguradora. 7. A retomada do prazo prescricional se dá com a ciência do segurado a respeito da resposta da seguradora ao pedido de pagamento da indenização, nos termos da Súmula 229 do STJ, sendo certo que, no caso concreto, não há dúvida de que o beneficiário do seguro tomou ciência inequívoca acerca da negativa de pagamento. 8. O Estatuto Social é bastante claro ao prever que o POSTALIS deve assegurar a defesa em processos judiciais e administrativos aos membros dos seus órgãos estatutários, ou seja, não se trata de mera faculdade, no entanto, tal obrigação pode ser exercida por meio da contratação de seguro específico, o que foi feito no caso concreto. 9. Ao contratar o seguro de responsabilidade civil negociado pela seguradora ré, a entidade fechada de previdência (POSTALIS) cumpriu fielmente o disposto no art. 71 do Estatuto Social vigente à época dos fatos, não sendo lícito a ela imputar, solidariamente ou subsidiariamente, o dever de custear a defesa do apelante na hipótese, como a presente, em que a pretensão deduzida em desfavor da seguradora se mostrou fulminada pela prescrição. 10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ofendeu: a) os artigos 2o, 3o e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, na qualidade de destinatário final da apólice de seguro, deverá ser considerado como consumidor, por isso as cláusulas contratuais limitativas devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de excluir por completo a responsabilidade assumida pelo segurador ou ainda enriquecê-lo ilicitamente. Acrescenta que a todos os contratos de seguro são aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente para os contratos de adesão, como o ora em discussão; b) os artigos 114, 206, §3o, inciso IX, e 423, todos do Código Civil, defendendo a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos para o ajuizamento da pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório; c) o enunciado 229 da Súmula do STJ, argumentando que os recorridos não comprovaram a efetiva ciência da negativa da indenização securitária para a retomada do curso do prazo prescricional, sendo a data de 8/10/2018 mera estimativa. Em contrarrazões, POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861 (ID 25225040). A LIBERTY SEGUROS S.A., por seu turno, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Constata-se, de início, não se tratar a hipótese de uma relação securitária típica, mas, ao contrário, de uma modalidade contratual altamente especializada e complexa, envolvendo atores que detém elevado poder econômico e técnico, que os distinguem das pessoas físicas as quais, costumeiramente, valem-se de contratos de seguro ordinariamente negociados no mercado massificado de consumo (...)a meu ver, a relação jurídica travada nos autos foi estabelecida por pessoa jurídica (POSTALIS) que, dado o seu porte econômico e assessoria técnica de que dispõe, é dotada de homogeneidade nas condições e faculdades contratuais em relação à sociedade de seguro requerida (LIBERTY SEGUROS), o que é suficiente para afastar a necessidade de incidência da proteção consumerista” (ID 22992184). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada contrariedade aos artigos 114, 206, §3o, inciso IX, e 423, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à alegada afronta ao enunciado 229 da Súmula do STJ, porquanto “É pacífico nesta Corte o entendimento de que o apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por este não estar compreendido na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1759727/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações e intimações relativas à POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861 (ID 25225040). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025